Tribunal: TJMT
Processo: 1005264-66.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005264-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), YGOR ALBUQUERQUE MATTOS - CPF: 051.686.031-30 (AGRAVANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO - DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CAMIMENTO – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é o de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de serviços essenciais por dívida pretérita, já que há outros meios hábeis para a cobrança de tais débitos.

III - Aliado à probabilidade do direito, o
periculum in mora
é presumido, na medida em que se trata de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial.

IV - Efetivado o depósito do valor incontroverso da dívida, é inadmissível que o nome do agravante seja inserido nos órgãos de proteção ao crédito enquanto se discute a alegação de aumento injustificável nas faturas emitidas pela agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YGOR ALBUQUERQUE MATTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n. 1055212-82.2020.811.0041, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, além de revogar a tutela de urgência antecipada deferida outrora em seu favor, indeferiu o pedido para que a agravada volte a lhe fornecer energia elétrica.

Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, a obrigação de depositar o valor incontroverso foi devidamente cumprida, não havendo razão para a revogação da liminar e tampouco para a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ainda mais quando presentes todos os requisitos da medida antecipatória.

Aduz que a lei ampara o consumidor quanto ao fornecimento de energia elétrica, de forma contínua, eficiente e segura, especialmente em razão do estado pandêmico que assola o país, razão pela qual deve ser reformada liminarmente a decisão de base, para determinar o imediato reestabelecimento de energia elétrica.

Afirma que, depositado o valor incontroverso, é inaceitável que seu nome seja inserido nos órgãos de proteção ao crédito, sendo este mais um motivo autorizador de reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 70052451).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, além de revogar a tutela de urgência antecipada deferida outrora em favor do agravante, indeferiu o pedido para que a agravada volte a lhe fornecer energia elétrica.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
. (N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é o de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de serviços essenciais por dívida pretérita, já que há outros meios hábeis para a cobrança de tais débitos.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos
.
3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1548754 SP 2019/0214901-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que não cabe a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando se tratar de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC
. 2. Agravo regimental não-provido”.
(STJ - AgRg no Ag: 1050470 SP 2008/0108499-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2008)

Este também é o entendimento desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE CONTAS E FORMA DE FATURAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – DÍVIDA PRETÉRITA –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Agravante é sucessora da empresa JC HOTEIS LTDA, atual titular da Unidade Consumidora n.º 6/112412-2 e, devido à sucessão, tornou-se responsável por todas as despesas do imóvel, incluindo o Termo de Confissão de Dívida em que assumiu o pagamento de débitos pretéritos, comprometendo-se quitar as parcelas nos prazos estipulados no instrumento.
A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de débitos antigos (REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017)
. Ante a essencialidade da energia elétrica, é cristalino que a interrupção dos serviços gera danos à Agravante, já que ficará impossibilitada de dar continuidade às suas atividades empresariais”.
(TJ-MT 10021770520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021
)
(g.n.)

Com efeito, não obstante o depósito do valor incontroverso do débito só ter sido efetivado no dia 26/03/2021, data em que foi proferida a decisão agravada que revogou a tutela anteriormente concedida em face da ausência do referido depósito, pelo que consta dos autos, os débitos que deram origem à suspensão do fornecimento de energia se referem aos meses de outubro e novembro de 2020, ou seja, tratam-se de débitos pretéritos.

Assim, tratando-se de débitos pretéritos, como no caso dos autos, a rigor do que dispõe o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, não é permitido à concessionária suspender o fornecimento do serviço, devendo buscar a satisfação de seu crédito pelos meios cabíveis.

Aliado à probabilidade do direito, o
periculum in mora
é presumido, na medida em que se trata de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial.

Ademais, efetivado o depósito do valor incontroverso da dívida, é inadmissível que o nome do agravante seja inserido nos órgãos de proteção ao crédito enquanto se discute a alegação de aumento injustificável nas faturas emitidas pela agravada.

Por tais razões, a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021